Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0740353-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL MARCOS MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL MARCOS MOREIRA DOS SANTOS, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 164030323, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, n°. 0003137-02.1992.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator